Tribunal: TJES
Processo: 5006544-24.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006544-24.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA MOREIRA

APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DURANTE TRANSPORTE POR APLICATIVO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVIDADE DO ACIDENTE E IMPACTO À VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por usuária de serviço de transporte por aplicativo contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em razão de acidente sofrido durante o trajeto e rejeitou o pedido de indenização por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais envolvem: (i) a avaliação do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando a gravidade do acidente e seu impacto na esfera pessoal da vítima; e (ii) a comprovação de danos estéticos que justifiquem reparação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acidente resultou em lesões físicas que causaram sofrimento significativo à autora, justificado pela gravidade das circunstâncias e pelas consequências na sua rotina. O valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 10.000,00, de modo a atender a finalidade compensatória e reparatória da condenação.

4. A ausência de provas conclusivas sobre alterações estéticas permanentes inviabiliza o acolhimento do pedido de indenização por danos estéticos, que deve ser analisado com base em elementos concretos nos autos.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi mantida, considerando o êxito parcial de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais e manter a improcedência do pedido de danos estéticos.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por danos morais deve considerar a gravidade do acidente e seu impacto na esfera pessoal da vítima, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. O reconhecimento de danos estéticos exige prova robusta e concreta de alterações físicas permanentes que causem prejuízo relevante à vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006544-24.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA MOREIRA
Advogados do(a) APELANTE: HELDER LUIS GIURIATTO - ES15986-A, THALITA DE SOUZA BARBOSA - ES38480
APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se recurso de apelação interposto por Patrícia Moreira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por ela ajuizada, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, rejeitando o pedido de indenização por danos estéticos.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: i) que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e deve ser majorado para R$ 20.000,00; ii) que os danos estéticos devem ser reconhecidos, considerando as cicatrizes permanentes resultantes do acidente; iii) que os danos morais e estéticos possuem naturezas distintas e podem ser cumulados; iv) que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados proporcionalmente ao aumento da condenação.

Pela análise do caderno processual verifico merecer parcial acolhida a irresignação recursal. Explico.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, a reparação por danos morais deve ser concedida sempre que configurada a lesão à esfera extrapatrimonial da vítima, como no caso dos autos, em que a apelante sofreu lesões físicas decorrentes de acidente durante a utilização de serviços da requerida.

Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão na vida da vítima e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Consoante bem destacado na sentença, a lesão no joelho foi evidente, necessitando de intervenção cirúrgica, fisioterapia e afastamento temporário da autora de suas atividades laborais. Esses elementos, somados ao sofrimento psicológico ocasionado pela situação, caracterizam claramente o dano moral.

O quantum estabelecido pelo magistrado em R$ 5.000,00, embora represente um reconhecimento do dano, não se mostra suficiente para cumprir as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva da indenização por danos morais, merecendo, em meu sentir, majoração.

Se por um lado a quantia pretendida pela recorrente se mostra exacerbada, entendo que a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é mais adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade do dano suportado pela apelante e a capacidade econômica da requerida, que é uma empresa de grande porte, atuando em âmbito nacional.

Esse valor não só proporciona reparação proporcional à vítima, mas também incentiva a adoção de medidas preventivas pela requerida, a fim de evitar novos danos decorrentes de sua atividade.

Em casos similares restou decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO NA ORIGEM - MANTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado. 2 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. 3 – A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente. 4 – Sobre tal enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo. 5 – Recurso desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002877-67.2013.8.08.0030, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Data: 10/Oct/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. 99 TÁXI. ACIDENTE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela plataforma de transporte contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de acidente sofrido pela consumidora durante corrida intermediada pela empresa. [...] 6. O valor da indenização por danos morais foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a repercussão na vida da vítima. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e não provido. (TJES - Classe: Recurso Inominado Número: 5009046-53.2024.8.08.0012 Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES Cível Data: 18/Dec/2024)

Por fim, quanto em relação ao pedido de indenização por danos estéticos, o conceito jurídico desse dano abrange qualquer alteração permanente na aparência física que cause constrangimento ou impacto psicológico à vítima.

Todavia, da análise do conjunto probatório alcancei a mesma conclusão do magistrado sentenciante de que não há provas suficientes nos autos que demonstrem alterações estéticas significativas ou permanentes, como cicatrizes perceptíveis ou deformidades graves, capazes de justificar a reparação pretendida.

A ausência de documentos ou laudos médicos conclusivos inviabiliza o acolhimento do pedido, devendo ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória nesse aspecto.

Nessa toada, entendo que a sutil reforma da sentença quanto ao valor da indenização não é capaz de alterar a repartição dos ônus da sucumbência, eis que tanto a autora quanto o réu decaíram em parte dos pedidos pretendidos.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.